Tribunal: TJDFT
Processo: 0713391-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Processo 0713391-14.2020.8.07.0000 Agravantes ABDON CARLOS RIBEIRO JORDAO Agravado BENJAMIM BARROS Relator Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ABDON CARLOS RIBEIRO JORDAO, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0733550-09.2019.8.07.0001), ajuizado por BENJAMIM BARROS. O recurso não preenche os requisitos exigidos pelo art. 1.017, I, do Código de Processo Civil, por não ter sido acompanhado do preparo. Dentro desse contexto, intime-se a agravante, para que, no prazo de 5 dias, promova o recolhimento em dobro do preparo (art. 1.007, § 4o, CPC), sob pena de deserção. Publique-se; intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2020. Desembargador João Egmont Relator